Tribunal: STF
Processo: ARE 1000322
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-12
Data de publicação: 2017-05-12

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO NÃO DEFINITIVA. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DE PROVA.



    1. É incabível recurso extraordinário interposto contra acórdão de natureza não definitiva, por força do art. 102, III, da CF. Precedentes.



    2. É inadmissível apelo extremo quando a matéria suscitada não tiver sido objeto de análise pelo acórdão recorrido, por lhe faltar o indispensável prequestionamento. Súmula 282/STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.